Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701183-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WALBERTH BORGES BATISTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Considerando a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal (ID 79428486), INDEFIRO o pedido de ID 79152563. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator